Tribunal: TCU
Processo: 014.141/2017-5
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: AUGUSTO SHERMAN
Órgão colegiado: Plenário
Data de julgamento: 2025-03-12
Data de publicação: 2025-03-18

Ementa:
TOMADA DE CONTAS ESPECIAL. Processo n°: 09036.000055/2016-52Unidade Gestora: Coordenação-Geral de Ações Internacionais de Combate à Fome(CGFOME)

Inteiro teor:
Acórdão 496/2025-TCU-Plenário VISTOS e relacionados estes autos de Tomada de Contas Especial instaurada pelo Ministério das Relações Exteriores em desfavor do Sr. Milton Rondo Filho, em razão de irregularidades cometidas na realização de contribuições financeiras à Estratégia Internacional das Nações Unidas para a Redução de Desastres (EIRD/ONU), nos exercícios de 2011, 2012, 2014 e 2015. Considerando que por meio do Acórdão 490/2022-TCU-Plenário este Tribunal julgou irregulares as contas do responsável, Sr. Milton Rondo Filho, e aplicou-lhe multa, no valor de R$ 65.000,00 (sessenta e cinco mil reais), inabilitando-o para o exercício de cargo em comissão ou função de confiança no âmbito da Administração Pública Federal, pelo período cinco anos, Considerando que por meio do Acórdão 2400/2022-TCU-Plenário o Tribunal conheceu dos embargos de declaração opostos para, no mérito, rejeitá-los, Considerando que por meio do Acórdão 1593/2024-TCU-Plenário esta Corte apreciou o recurso de reconsideração interposto pelo referido responsável contra o Acórdão 490/2022-TCU-Plenário , e, no mérito, deu provimento parcial tornando sem efeito o subitem 9.4 do Acórdão 490/2022-TCU-Plenário (inabilitação), alterando o valor da multa aplicada ao responsável no subitem 9.1 do Acórdão 490/2022-TCU-Plenário , que passou a ser de R$ 10.000,00 (dez mil reais), Considerando que expedidas as comunicações processuais e transcorridos os prazos recursais, foi atestado o trânsito em julgado do Acórdão condenatório, além de outras providências, Considerando que o responsável Milton Rondó Filho recolheu integralmente a multa aplicada pelo item 9.1 do Acórdão 490/2022-TCU-Plenário , alterado pelo item 9.2 do Acórdão 1593/2024-TCU-Plenário , conforme pesquisa do Sistema SISGRU, à peça 134, de maneira que o demonstrativo de débito foi acostado aos autos à peça 135, não remanescendo saldo devedor em face do responsável, conduzindo a unidade instrutiva a propor, nesta etapa, a expedição de "quitação ao Sr. Milton Rondo Filho, ante o recolhimento integral da multa aplicada por meio do item 9.1 do Acórdão 490/2022-TCU-Plenário , alterado pelo item 9.2 do Acórdão 1593/2024-TCU-Plenário , consoante comprovante acostado aos autos", conforme peças 136/137, Considerando que o Procurador Marinus Eduardo De Vries Marsico se manifestou de acordo com essa proposição à peça 138, e, assim, em conformidade com os pareceres uniformes emitidos nos autos, ACORDAM os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em Sessão de Plenário, por unanimidade, em: a) expedir certificado de quitação ao Sr. Milton Rondo Filho, ante o recolhimento integral da multa aplicada por meio do item 9.1 do Acórdão 490/2022-TCU-Plenário , alterado pelo item 9.2 do Acórdão 1593/2024-TCU-Plenário , consoante comprovante acostado aos autos ( Valor recolhido em 23/9/2024: R$ 11.208,71 ) e com fundamento no art. 27 da Lei 8.443/1992 c/c o art. 218 do Regimento Interno/TCU; b) arquivar este processo, com fundamento no art. 169 do Regimento Interno/TCU. 1. Processo TC- Processo 014.141/2017-5 (TOMADA DE CONTAS ESPECIAL) 1.1. Responsável: Milton Rondo Filho (XXX.501.761-XX). 1.2. Órgão/Entidade: Ministério das Relações Exteriores. 1.3. Relator: Ministro-Substituto Augusto Sherman Cavalcanti. 1.4. Representante do Ministério Público: Procurador Marinus Eduardo De Vries Marsico. 1.5. Unidade Técnica: Unidade de Auditoria Especializada em Tomada de Contas Especial (AudTCE). 1.6. Representação legal: Monique Rafaella Rocha Furtado (OAB-DF 34131), Edgard Rodrigo de Amorim Rocha (OAB-DF 39785) e outros, representando Milton Rondo Filho. 1.7. Determinações/Recomendações/Orientações: não há.